Tribunal: TJPA
Processo: 0804295-75.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804295-75.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEX SANDRO PINTO PENICHE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0804295-75.2022.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ALEX SANDRO PINTO PENICHE

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CÉLIA FILOCREÃO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006), ameaça (art. 147 do CP) e lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13º, do CP), com suspensão condicional da pena por 2 anos. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da consunção e substituição do sursis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação; (ii) examinar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra-se lastreada em firme e coerente relato da vítima, corroborado por depoimentos testemunhais presenciais e por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, quando harmônica com outros elementos de prova, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

O princípio da consunção é inaplicável quando as condutas de ameaça e lesão corporal se revelam autônomas e com objetivos jurídicos distintos, ocorrendo em momentos diversos.

A suspensão condicional da pena, quando mais gravosa que a própria reprimenda aplicada, deve ser afastada por desproporcionalidade, em observância ao art. 77 do CP e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação.

Inviável a aplicação do princípio da consunção quando as condutas de ameaça e lesão corporal são autônomas e possuem objetividades jurídicas distintas.

A suspensão condicional da pena não deve ser aplicada quando seu período mínimo supera o quantum da reprimenda fixada, por configurar medida mais gravosa ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LV e LVII; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 77, 129, § 13º e 147; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.754.153/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 25/03/2021; STF, HC 121.144, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19/05/2014; TJPA, Apelação Criminal nº 0802679-43.2023.8.14.0009, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
ALEX SANDRO PINTO PENICHE
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito
da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, por violação ao art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas); art. 147 e art. 129, § 13ª ambos do Código Penal Brasileiro (ameaça e lesão corporal contra a mulher), sendo aplicada a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.

A denúncia relata, em síntese, que no dia 14.03.2022, por volta de 22h, na frente da residência da vítima, o acusado pegou pelo pescoço e a empurrou da escada. Relatou que possui medidas protetivas e foi encaminhada ao IML.

Oferecimento da denúncia – 16.03.2022 (Id 21975752)

Recebimento da denúncia – 20.06.2022 (Id 21975758)

Resposta à acusação – 20.07.2022 (Id 21975769)

Sentença condenatória – 11.03.2024 (Id 21975830)

Apelação – 12.03.2024 (Id 21975832). Razões recursais – 31.072024 (Id 21975849). Nas razões a defesa pleiteia:

1. Absolvição com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
;

2. Absorção do crime de ameaça pelo delito de lesão corporal;

3. Substituição do instituto de suspensão condicional da pena (art. 77 do CPB) por ser mais prejudicial ao acusado.

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 21975852). De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça. (Id
22227310
).

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
:

A defesa do apelante alega que os delitos pelos quais o acusado foi condenado não restaram suficientemente comprovados, devendo, por conseguinte, ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Atinente aos fatos, a vítima Maria Luciana de Alencar Brito, conviveu maritalmente com o acusado por aproximadamente 14 anos, relação da qual nasceram duas filhas, atualmente com 9 e 4 anos de idade. Informou que estão separados há mais de um ano, permanecendo a filha mais velha sob a guarda do acusado e a mais nova sob sua guarda e que o acusado vem impedindo o contato materno com a filha de 9 anos, sob o argumento de que foi denunciado pela vítima à autoridade policial e que se encontra sujeito a medidas protetivas de urgência concedidas no processo nº 0818392-17.2021.814.0401, que tramita na 22ª Vara de Violência Doméstica e Familiar.

Em juízo a vítima ratificou os termos constantes da denúncia e afirmou que:

Que no dia do ocorrido, por volta das 18h, percebeu que o réu estava lhe seguindo. Quando chegou na porta de sua casa, avistou o réu num carro preto e, ato contínuo, ele saiu de dentro do carro e foi em direção dela e de sua filha, de 04 anos idade, dizendo a todo momento para o rapaz que lhe acompanhava atirar em ambas. O acusado queria levar a filha à força e, como a vítima não permitiu, ele disse que mataria as duas. Falou que o réu a jogou, junto com sua filha, a irmã e o cunhado da vítima, da escada do imóvel. Que ele puxou a sua sobrinha pelos pés. O rapaz que estava com o acusado ameaçava a vítima com um ferro, como se fosse uma arma de fogo, ao que ela disse ao cunhado que era apenas uma barra de ferro. Em seguida, o réu tentou levá-la à força, com ele, mas foi impedido pela irmã e pelo cunhado da vítima. Ato contínuo, Luciano, que acompanhava o réu, desferiu quatro pancadas, com um taco de basebol, na cabeça do cunhado dela. A partir desse momento, acionaram a viatura policial. Segundo a vítima, na Delegacia, o réu apresentou outra pessoa no lugar de Luciano. Afirmou em juízo que conviveu com ele por 14 anos e que ainda se sentia ameaçada. Disse que ficou lesionada na perna. Confirmou que o réu já tinha ciência das medidas protetivas contra ele deferidas.

Nesse contexto, cumpre destacar que, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, especialmente quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos, dada a natureza geralmente clandestina dessas condutas, praticadas, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas presenciais.

Outrossim, há depoimentos testemunhais que presenciaram os fatos.

Jamile de Alencar Brito (informante), contou que:

No dia do ocorrido, estavam na casa de outra irmã, esperando seu esposo para poder ir embora para sua residência e que ele chegou por volta das 18h30. Disse que a vítima viu o réu do outro lado da rua, dentro do carro. Ato contínuo, o réu começou a segui-las e, quando chegaram em frente à residência da vítima, o réu parou o carro e a abordou na escada de entrada do imóvel, o réu disse que iria matar a vítima e sua filha e que dizia para darem um tiro em ambas. Relatou que, quando subiam a escada, o acusado a puxou, a filha dela e a vítima, vindo a testemunha, que estava com o filho no colo e, ao cair da escada, na tentativa de protegê-lo da queda, acabou ficando com a perna “roxa” e a criança com um “galo” na cabeça. Contou que seu esposo, na tentativa de proteger a vítima, iniciou uma luta corporal com o agressor, vindo também a se lesionar. Após isso, o réu novamente ameaçou matar a vítima e a filha dela. Acredita que o comportamento agressivo do réu se deve ao fato dele ter respondido por crime de estupro, em tese praticado contra ela, porém, não soube dizer se ele foi condenado. A testemunha JOÃO VITOR DA CRUZ DE LIMA (informante), contou que, no dia do ocorrido, após sair do trabalho, foi buscar sua companheira na casa da irmã, ora vítima, como de costume, por volta de 18h30. Disse que, ao saírem da residência da vítima, avistaram o carro do réu, mas, ainda assim, seguiram para o seu destino. Ato contínuo, ao chegarem em sua residência, avistaram novamente o acusado, que parou o carro em frente à sua residência, começou a falar para a vítima “passar a menina” para ele, se não daria um tiro. Quando viu que havia outra pessoa dentro do carro, que estaria em companhia do réu, no intuito de protegê-la, puxou a vítima pelos braços para que ela adentrasse no imóvel. Narrou que o réu também tentou puxar a vítima pelo braço, o que fez com que todos caíssem da escada, inclusive seu filho recém-nascido. Como o réu queria colocar a vítima dentro do carro, tentou impedi-lo, quando passaram a travar luta corporal. Sobre a lesão corporal, disse que ocorreu no momento em que a vítima tentava subir na escada do imóvel.

A testemunha João Vitor da Cruz de Lima (informante), relatou:

Que no dia do ocorrido, após sair do trabalho, foi buscar sua companheira na casa da irmã, ora vítima, como de costume, por volta de 18h30. Disse que, ao saírem da residência da vítima, avistaram o carro do réu, mas, ainda assim, seguiram para o seu destino. Ato contínuo, ao chegarem em sua residência, avistaram novamente o acusado, que parou o carro em frente à sua residência, começou a falar para a vítima “passar a menina” para ele, se não daria um tiro. Quando viu que havia outra pessoa dentro do carro, que estaria em companhia do réu, no intuito de protegê-la, puxou a vítima pelos braços para que ela adentrasse no imóvel. Narrou que o réu também tentou puxar a vítima pelo braço, o que fez com que todos caíssem da escada, inclusive seu filho recém-nascido. Como o réu queria colocar a vítima dentro do carro, tentou impedi-lo, quando passaram a travar luta corporal. Sobre a lesão corporal, disse que ocorreu no momento em que a vítima tentava subir na escada do imóvel.

O acusado negou as acusações.

Consubstanciando tais relatos, a materialidade restou evidenciada por meio de Laudo nº 2022.01.002573-TRA – Perícia de Lesão Corporal que atesta ofensa à integridade corporal da vítima.

Dessa forma, os elementos de prova coligidos aos autos consubstanciam a prática dos delitos pelos quais o acusado foi condenado, considerando que já havia medidas protetivas de urgência em vigor, as quais foram descumpridas, além das condutas de ameaça e lesão corporal praticadas e devidamente comprovadas no contexto dos fatos narrados, mediante relatos testemunhais e da vítima, os quais se mostram firmes, coerentes e harmônicos entre si.

2.
ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL:

Acerca dessa matéria a jurisprudência dominante assim possui entendimento:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção; (iii) redimensionamento da pena base ao mínimo legal quanto ao crime de lesão corporal; e (iv) afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para condenação; (ii) saber se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes imputados; (iii) saber se é possível a redução da pena base ao mínimo legal; e (iv) saber se é cabível o afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “c”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação foi lastreada em provas produzidas em juízo, notadamente o firme e coerente relato da vítima, corroborado por testemunha e laudo pericial. A jurisprudência reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando respaldada por outros elementos probatórios.

4.
O princípio da consunção é inaplicável quando as condutas delitivas se desenvolvem em contextos autônomos e com motivações distintas, como no caso dos autos, em que as ameaças ocorreram antes, durante e após as agressões.

5. A pena-base do crime de lesão corporal foi fixada acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, com fundamentação concreta, em consonância com a jurisprudência e com a Súmula nº 17 do TJPA, o que afasta qualquer nulidade.

6. A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP, foi corretamente aplicada, com base em fatos devidamente comprovados nos autos, notadamente a restrição à defesa da vítima, a quem o réu amarrou e asfixiou em local isolado, justificando a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, sem caracterizar
bis in idem
.

7. O Superior Tribunal de Justiça “considera legítimo o reconhecimento de agravante (s) não descrita (s) na inicial, sem que esse procedimento implique violação do princípio da correlação” (AgRg no AREsp n. 2.327.516/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 17/8/2023).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802679-43.2023.8.14.0009 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE. AMEAÇA. Sentença de parcial procedência. Juízo absolutório relativo à ameaça. Recurso da acusação objetivando a procedência da ação penal nos termos da denúncia e majoração da pena-base do crime de lesão corporal. Irresignação parcialmente acolhida. Descaracterização do crime de violação de domicílio. Autoria e materialidade do delito de ameaça que restaram comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Declarações da vítima, prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção, que não revelam intenção de prejudicar injustamente o acusado.
Absorção da ameaça pelo delito de lesão corporal. Aplicação do princípio da consunção. Impossibilidade. Condutas autônomas, com objetividades jurídicas distintas. Ameaça que não constituiu meio ou fase de execução do crime de lesão corporal
. Condenação também pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, que se impõe. Dosimetria. Pena-base do crime de lesões corporais fixada no patamar mínimo. Inviável a pretendida exasperação. Mantido o regime aberto para o cumprimento da pena. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sursis não concedido, à míngua de pleito defensivo. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501898-03.2020 .8.26.0477 Praia Grande, Relator.: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 17/01/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/01/2024)

À vista disso, a sentença condenatória dispôs:

Sobre o princípio da consunção, trata-se de instituto a ser aplicado quando uma das condutas típicas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução do delito de alcance mais amplo. (...)

Entendo que tal teoria não se amolda ao caso dos autos, isto porque o réu praticou os delitos de forma independente.
Aplicar-se-ia tal princípio se o réu ameaçasse a vítima e logo, em seguida, a lesionasse. Pelos depoimentos prestados em juízo, o réu teria dito que “queria levar a filha à força e, caso a vítima não permitisse, ele mataria as duas” (Grifo nosso). Em outro momento, ele a pegou pelo pescoço e a empurrou da escada, tendo a mesma caído e ficando com a lesão comprovada no laudo pericial n° 2022.01.002573-TRA
, juntado posteriormente, que atestou: "(..) escoriação linear, com 6.5 cm de comprimento, localizada em região de joelho direito (...)". (Grifei). Assim, entendo que foi demonstrada a independência dos delitos.

Assim sendo, respaldando-se nos fatos apurados, o entendimento consolidado na jurisprudência e o que restou fixado na sentença, não há falar em aplicação de subsunção diversa, pois o enquadramento jurídico adotado se mostra adequado e compatível com o conjunto probatório.

3.
SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Por outro lado, é cediço que a suspensão condicional da pena, prevista nos artigos 77 e seguintes do Código Penal, consiste em um benefício concedido ao condenado que preenche determinados requisitos legais, permitindo que a execução da pena privativa de liberdade seja suspensa por um período de prova, desde que o apenado cumpra condições fixadas pelo Juízo.

Assiste razão à defesa quando afirma que a aplicação da suspensão condicional da pena é mais gravosa ao apelante, pois o período de suspensão fixado (dois anos) é maior do que a própria pena imposta ao apelante (1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto), além de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código de Penal foram inteiramente favoráveis ao réu, aos crimes imputados. Consigno jurisprudencia nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA – Art. 147, cc. art. 61, II, f, na forma art. 71, caput, todos do CP – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA –
Há desproporcionalidade na concessão do sursis, porquanto seu prazo mínimo de duração de dois anos, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal, será bem superior ao quantum da pena de curta duração cominada ao apelante, revelando-se medida prejudicial a este. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1504243-76 .2023.8.26.0269 Itapetininga, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 10/06/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/06/2024)

Portanto, é medida de justiça o afastamento do referido instituto a fim de prevalecer a reprimenda imposta, conforme já mencionado, mantendo-se o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025